Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724631-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face da agravante através da qual o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a obrigação tributária alusiva ao IPTU/TLP tem natureza propter rem, em que o próprio imóvel deveria responder pelo crédito tributário executado. Invoca o princípio da menor onerosidade para defender que a penhora recaia sobre o imóvel vinculado à cobrança do tributo. Sustenta a tese de competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para praticar atos de constrição sobre o patrimônio da agravante. Aponta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja suspensa a execução fiscal até a prolação de decisão definitiva nos autos do presente agravo de instrumento, e, no mérito, que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reconhecido o caráter propter rem dos tributos em discussão, de modo que eventual penhora para satisfação da cobrança seja realizada sobre o imóvel objeto da discussão. Preparo regular no ID 60373884. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer dos requisitos legais impede a concessão do pleito liminar. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, uma vez que não restou demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O pedido da recorrente tem por finalidade “a suspensão da Execução Fiscal de origem até a prolação de decisão definitiva nos autos do presente Agravo de Instrumento”. Ocorre que, no final da decisão agravada, o magistrado determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, em virtude do parcelamento administrativo do débito exequendo. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora